Tribunal: TJMT
Processo: 1026363-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026363-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), KARIELLY YASMIN AVILA DE OLIVEIRA - CPF: 068.187.621-23 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA – POSTERIOR PEDIDO DE EXAME PENTACAM – ALEGADA INOVAÇÃO DO PEDIDO - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – PRETENDIDO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a alegação de inovação indevida no pedido autoral quando, além de ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa quanto ao novo requerimento formulado no curso dos autos, verifica-se que o mesmo (realização de exame Pentacam) constitui mera consequência do tratamento buscado originariamente na demanda.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, passível de aplicação por analogia,
“
a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico, já que é comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população”
(REsp 1.062.960/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2008).

Uma vez que o procedimento médico pleiteado (exame P
entacam
) insere-se no rol dos deveres e atribuições do ente municipal, nos termos d
as regras internas de repartição de competências do SUS, não há falar-se em direcionamento da obrigação ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 102450316.2022.8.11.0002, ajuizada por Karielly Yasmin Avila de Oliveira, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o agravante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a realização do exame de Pentacam, em favor da agravada, no prazo máximo de 10 (dez) dias em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Nas razões o agravante aduz, em síntese, que
o objetivo da ação por ocasião de seu ajuizamento foi o fornecimento de tratamento médico consistente na realização de consulta oftalmológica de córnea, porém, após a citação e apresentação de contestação fora apresentado novo pedido autoral, qual seja, a realização de exame de Pentacam, o que é inadmissível, já que a inovação de pedido, após a citação, só pode ser aceita mediante a concordância da parte requerida, o que não ocorreu.

Alega, ainda, que, por se tratar de procedimento classificado como de média e alta complexidade, a obrigação imposta na decisão agravada deve ser direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, para que, apenas em caso de inércia do corréu, a responsabilidade seja atribuída ao município.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão acostada ao id. 154260663, proferida pela eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves – Relatora Plantonista.

Devidamente intimada, a agravada Karielly Yasmin Avila de Oliveira apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 160784158).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 164642654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 102450316.2022.8.11.0002, ajuizada por Karielly Yasmin Avila de Oliveira, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o agravante e o Estado de Mato Grosso a providenciarem a realização do exame de Pentacam, em favor da agravada, no prazo máximo de 10 (dez) dias em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

O agravante alega, inicialmente, inovação indevida do pedido, uma vez que na inicial foi postulada a realização de consulta oftalmológica de córnea e, após a citação e apresentação de contestação, foi apresentado novo pedido, de realização de exame de Pentacam.

Entretanto, embora a manifestação da alteração do pedido de novo exame tenha sido efetivada depois da contestação, o Município foi intimado da decisão que determinou a sua realização, tendo a oportunidade de se manifestar e inclusive de interpor o presente recurso, de modo que foi assegurada a possibilidade de defesa.

O artigo 329 do Código de Processo Civil assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 329.
O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir”.

De acordo com este dispositivo, portanto, tem-se que antes da c
itação os aditamentos e alterações do pedido são livres, todavia, após a estabilização da demanda, só é possível se houver aquiescência do requerido e desde que até o saneamento do processo, devendo, em ambos os casos, ser assegurado ao demandado, frente à inovação, o contraditório e ampla defesa, o que foi oportunizado no caso dos autos, conforme id. 106346763 do processo originário (Autos n° 1024503-16.2022.8.11.0002).

Não se olvide, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso concreto, firmou-se no sentido de que
“
a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio tratamento médico, já que é comum durante um tratamento médico que haja alteração dos fármacos, o que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao art. 264 do CPC, pois a ação em comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/88, o qual garante o direito à saúde à população”
(REsp 1.062.960/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2008).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.222.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/04/2011; STJ, AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2011; STJ, REsp 1.195.704/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2010.

No caso, verifica-se que o pedido de exame de Pentacam é consequência da consulta oftalmológica feita pela recorrida no curso dos autos, não se tratando propriamente de alteração do pedido inicial, o qual, em essência, consiste na assistência ao direito à saúde.

Transposta esta questão, verifica-se que o agravante, nas razões recursais, ainda defende que, por ser o tratamento buscado de alta complexidade, a competência exclusiva para fornecê-lo é do Estado de Mato Grosso, impondo-se, consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição interna de competência do SUS e o Tema 793/STF.

Essa alegação, contudo, também não merece acolhida.

Ocorre que, de acordo com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico -
Nota Técnica 86981
(NAT), a responsabilidade pelo atendimento pleiteado nos autos é do ente municipal, veja-se:

“(...)
Conclusão Justificada: Favorável. Conclusão: A consulta especializada
é assegurada pelo SUS, é ELETIVO, é de MEDIA COMPLEXIDADE, sob gestão MUNICIPAL
. Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde verificamos que a consulta foi regulada recentemente no dia 15/06/22 e encontram-se PENDENTE de agendamento; Considerando a patologia da autora, deve ser avaliado com brevidade”.
(Id. 91023968 – processo originário n° 1024503-16.2022.8.11.0002). Destaquei.

Como se sabe, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao dever de prestar o direito à saúde, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Nesse sentido, o Tema 793/STF, que fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal,
no prazo máximo de 72h horas, inclua a requerente na Central de Regulação para realização do exame de Pentacam

(conforme indicação médica anexa), o qual deverá ser realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Ora, uma vez que este tratamento compõe a Assistência Básica, conforme se extrai do parecer do NAT juntado aos autos, a sua realização deve ser efetivada pelo ente municipal, em
respeito às regras de repartição de competências do SUS.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023